Tribunal: STF
Processo: AI 341202
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, QUE
MANTEVE DECISÃO CONDENATÓRIA TRABALHISTA PROFERIDA POR TRIBUNAL
REGIONAL, AO ENTENDIMENTO DE ENCONTRAR-SE O JULGADO DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.
        Hipótese em que o aresto impugnado possui fundamentação
satisfatória, não se caracterizando, portanto, a alegada ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição Federal.
        Agravo desprovido.